Tribunal: TCU
Processo: 045.021/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2008, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1811/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 10156/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. José Maria Rodrigues Viegas, ex-Prefeito Municipal de Melgaço/PA, na gestão 2005-2008 (peça 2), em razão da rejeição parcial da prestação de contas dos recursos recebidos por aquela municipalidade por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2008; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 61 a 63) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 64); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 06/03/2009 (peça 6, p.1), data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 28/11/2011 (peça 11, p. 29), data do Relatório de Demandas Especiais 00213.000034/2009-45, expedido pela Controladoria Geral da União, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição principal; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 28 da instrução, peça 61, p. 5/6), e atentando que o intervalo havido entre o Relatório de Demandas Especiais 00213.000034/2009-45 (peça 11, p. 29), de 28/11/2011 , e o Parecer Financeiro 1825/2018/ DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (peça 13), de 16/05/2018 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao espólio do Sr. José Maria Rodrigues Viegas, além de prestar a seguinte informação ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.021/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Maria Rodrigues Viegas (XXX.342.112-XX, falecido). 1.2. Entidade: Município de Melgaço/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Dulcirema Sarraf Pacheco, representando José Maria Rodrigues Viegas. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16, inciso III, da IN/TCU 71/2012.